Tribunal: TJES
Processo: 5002211-77.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002211-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN BERTOLI FAIOLLI
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA EM SUPERMERCADO. INSTABILIDADE NO SISTEMA PIX. IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA COMPRA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n
°
5002211-77.2024.8.08.0035

Recorrente: LUAN BERTOLI FAIOLLI

Recorrido: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, deles conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado pela inexistência de prejuízos morais suportados pelo autor, razão pela qual julgou improcedente o seu pleito indenizatório inicial.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

E
m que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente os alegados abalos morais suportados, pois restou satisfatoriamente comprovado nos autos que a compra realizada pelo autor no estabelecimento comercial da parte requerida não foi concluída por indisponibilidade do sistema PIX, tendo sido garantido àquele (requerente) outros meios de pagamento.

Com efeito, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] ocorreu mera frustração de expectativa do consumidor gerou inconveniente que, contudo, não caracteriza dano moral, notadamente pelo fato de que conforme informação dos depoentes nos casos de indisponibilidade do sistema o Requerido disponibiliza outros meios de pagamento
[...]apesar de não ter consigo finalizar a compra pela modalidade PIX a parte autora não foi submetida a qualquer constrangimento por parte do estabelecimento [...]O vídeo de ID. 36971237 mostra o Autor bastante alterado filmando o salão do estabelecimento do Requerido que repito estava bem vazio, onde pude perceber a presença de funcionários que receberam tratamento áspero do consumidor, o que não justifica, ainda que estivesse se sentido frustrado com ausência de liberação das compra”
(id. 12497548, negritei).

Por tais motivos, o simples fato do requerente ficar impossibilitado momentaneamente de realizar o pagamento de sua compra via PIX, bem como ter sido informado da indisponibilidade do sistema pela preposta da requerida, não constitui motivo suficiente para causar ofensa a direito de personalidade, exigindo-se prova de que, no momento da ocorrência dos fatos, a parte requerente tenha sido exposta a situação constrangedora/humilhante, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO CARTÃO. FALHA SISTÊMICA TEMPORÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO EVIDENCIADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

3. Trata-se de recurso inominado interposto pela demandante recorrente em face da sentença de origem que julgou improcedente os termos da inicial, ao fundamento de não existirem provas mínimas nos autos a demonstrarem que tenham sido gerados danos à intimidade e integridade da consumidora. 4. Em suas razões recursais, a autora afirma que em 04/08/2022, tentou realizar a compra de medicamentos em uma farmácia utilizando o cartão que possui junto ao banco recorrido, mas teve o cartão negado nas modalidades de crédito e débito. Indicou que tentou abrir o aplicativo para saber o que estava acontecendo, já que poderia realizar o pagamento na modalidade “pix”, e foi surpreendida com a mensagem “não foi possível conectar-se ao servidor”, motivo pelo qual, através do serviço de atendimento ao cliente, entrou em contato com a instituição financeira acionada, sendo informada apenas de que o sistema estaria fora do ar por tempo indeterminado. Em razão destes fatos, assegura ter sofridos danos extrapatrimoniais. [...] 7 . A indenização por danos morais é obra da Constituição Federal e, para seu deferimento, torna-se necessário perquirir a existência de conduta do autor do ilícito hábil a gerar a reparação e, assim, imputar-se a ele a responsabilidade pelo evento danoso. 8. A responsabilidade de indenizar ampara-se no tripé da existência do dano, do ato ilícito praticado pelo agente e o nexo de causalidade entre ambos. 9 . A Lei Maior criou a indenização por danos morais, determinando que a reparação há de fundamentar-se na violação da intimidade, da honra, da vida privada ou da imagem das pessoas. Essa a lição do inciso X, do artigo 5º, da Carta Magna. 10. Portanto, para o deferimento de indenização por dano moral, necessário perquirir a existência de uma conduta do autor do ilícito hábil a gerar a reparação, e, assim, imputar-se a ele a responsabilidade pelo evento danoso . 11.
No cenário dos autos, o simples fato de a pessoa não conseguir efetuar compras, de modo temporário, em razão de inconsistência do sistema, não autoriza, por si só, o caráter indenizatório, pois retrata mero aborrecimento. 12. Os dissabores experimentados no diaadia, ainda que possam ganhar um contorno desagradável, não geram dano moral, pois inexiste violação a qualquer dos direitos da personalidade . 13. Na esteira desse raciocínio, inexiste evento danoso apropriado para gerar direito a qualquer reparação, pois o fato de não poder utilizar o cartão, temporariamente, em face da inconsistência do sistema da administradora, apenas retrata mero aborrecimento que, conforme já cristalizado nos Tribunais, não configura dano moral.
“COMPRA NÃO AUTORIZADA. CARTÃO DE CRÉDITO . DANO MORAL. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. Pedido de indenização por dano moral em razão de ter sido negada ao autor, pela administradora de cartão de crédito, autorização para efetuar compra em estabelecimento comercial credenciado . Afirmou o Tribunal que ‘mero aborrecimento decorrente da não-aceitação do cartão de crédito em estabelecimento credenciado, não se pode considerar como dissabor suficiente a configurar dano moral’. (...) Mantido o entendimento de que ‘o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige’. ( REsp nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro César Asfor Rocha, DJ de 08.08 .2003 14. Dessa forma, vejo que é de se manter integralmente a Sentença por seus próprios os, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, o qual estabelece que o 'julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva . Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão'. 15. Ante o exposto, voto no sentido de ser o presente recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume os termos da sentença fustigada. 16 . Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade dessas verbas em relação a parte autora, nos termos do art . 98, § 3º, do CPC.
(TJ-SE - RI: 00113213520228250084, Relator.: Livia Santos Ribeiro, Data de Julgamento: 28/02/2023, 1ª TURMA RECURSAL)

Assim, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUAN BERTOLI FAIOLLI

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)